Tribunal: TJES
Processo: 5018644-88.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018644-88.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENICE RODRIGUES DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Recorrente em face da sentença (id n° 3842557) julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, dando por resolvida a causa com resolução do mérito conforme assegura o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do Recurso Inominado (id n° 3842560), a sentença deve ser reformada a fim de afastar a multa aplicada e a indenização por danos morais em face da Requerida, por outro lado, em que pese o Recurso Inominado (id nº 3842565) a sentença deve ser reformada no intuito de condenar em lucros cessantes e majorar o dano moral concedido à parte Autora.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso interposto pela requerida se encontra tempestivo, cabível e com o devido preparo conforme comprovante (id n° 3842562).

Recurso interposto pela requerente se encontra cabível, tempestivo e com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ELENICE RODRIGUES DA SILVA.

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que a recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Extrai-se da inicial que a Autora, ora Recorrida no Recurso Inominado, aduz que utilizava seu cartão de crédito para comprar e revender produtos, e ao constatar compras não reconhecidas requereu o cancelamento do cartão assim como solicitou uma 2ª via, entretanto a entrega do referida cartão nunca ocorreu.

Considerando os fatos, postula a condenação em lucros cessantes e indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Em decorrência do emprego do Estatuto Consumerista, a responsabilidade civil imputada ao fornecedor de produtos e serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A solução administrativa não foi alcançada, embora a parte autora a tenha buscado junto ao réu, por diversas oportunidades, consoante se depreende dos protocolos de atendimento, ora informados na inicial (ID 3842482). Ademais, no sistema da requerida consta o endereço atualizado da autora, inclusive a mesma permanece recebendo as faturas e após a sentença recebeu o referido cartão, como consta em Recurso Inominado (ID 3842561).

Desse modo, é inequívoca a configuração do dano moral, uma vez que os transtornos causados a autora ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, na medida em que não é razoável a demora de mais de 30 dias para entrega do cartão em sua residência, tendo a autora se privado de utilizar o serviço na função crédito, em razão do defeito na prestação de serviços pelo réu.

Nas lições de Sérgio Cavalieri Filho podemos afirmar que o dano moral só está configurado com a “lesao de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame ou humilhacão à vítima a que, fugindo à normalidade tenha interferido intensamente no comportamento psicológico do individuo, causando lhe aflições, angústia e desequilibrio em seu bem-estar.”

Não restam dúvidas de que tais fatos suplantam o mero aborrecimento e merecem ressarcimento pecuniário decorrente da violacão do direito à dignidade e atributos da personalidade.

Outrossim, há que se considerar que houve a perda do tempo útil da autora na tentativa de resolver o problema retirando o consumidor de seus deveres e obrigações e da parcela de seu tempo, haja vista a demora na entrega do cartão, tendo seu tempo furtado por quem deveria facilitar o convívio na relação de consumo. Decerto que o fornecedor deve oferecer um serviço eficiente, um produto de qualidade, satisfazendo com isso a parte vulnerável da situação, o que não ocorreu no caso em tela.

Para Marcos Dessaune: “O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. DESSAUNE, Marcos. Desvio Produtivo do Consumidor – O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo: RT, 2011, págs. 47-48.

Sobre o narrado, o Prof. Pablo Stolze: “Em perspectiva “estática”, o tempo é um valor, um relevante bem, passível de proteção jurídica”. (https://jus.com.br/artigos/23925/responsabilidade-civil-pela-perda-do-tempo).

Neste sentido, esta Corte de Justiça vem entendendo que é necessário conceder ao consumidor, reparação a situações de agressão inequívoca à livre disposição e uso do seu tempo livre, justificando a condenação da ré em danos morais, em observância estrita ao princípio da função social que rege a relação entre as partes.

Como cediço, ao monetizar o sofrimento da vítima, o julgador deve levar em consideração vários critérios, em um mister sistemático que passa pela aferição do que vem consignando a jurisprudência e do sopesamento das peculiaridades do caso concreto. Paradigma conhecido por método bifásico, encampado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, bem ilustrou essa questão quando do julgamento do REsp 435119, assim: “Indenização. Danos morais. Critérios para indenização. Não há critérios determinados para a quantificação do dano moral. Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto. A indenização como tenho enfatizado em precedentes, deve ser arbitrada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à gravidade da lesão. A par destas considerações, tenho que a quantia encontrada pelo acórdão impugnado não se mostra irrisória. (in RESP 435119 - Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira - DJ 29/10/2002)”.

Nesse contexto, este Relator entende que o valor arbitrado pelo Magistrado a quo, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), está dentro dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Com efeito, o valor fixado a título do dano moral somente deve ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, não sendo o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA ENTREGA DE CARTÃO DO BANCO E PROBLEMAS DE ACESSO AO INTERNET BANK. Relação de consumo. Restou incontroversa a falha na prestação de serviço pelo Banco. Demora de quase dois meses para entregar o cartão do banco à correntista. Dano moral configurado em razão das várias tentativas de a consumidora resolver o problema administrativamente. Perda do tempo útil. Dano moral razoavelmente arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais). Súmula 343 deste E. Tribunal de Justiça. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ( 002181316.2019.8.19.0066 - APELAÇÃO. Des (a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR - Julgamento: 24/03/2021 - SEXTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA ENTREGA DE CARTÃO MAGNÉTICO E ACESSO AOS VALORES DEPOSITADOS PELO INSS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. 1- O autor busca a reparação por danos morais em razão dos transtornos que disse ter enfrentado em razão da demora no fornecimento pelo réu de cartão magnético para recebimento de benefício previdenciário. 2 Determinação de entrega do cartão magnético ao autor através de sentença em outra ação que só foi cumprida quase 6 meses após, resultando na devolução dos valores não sacados pela autora para o INSS. 3- A situação relatada transcende o mero dissabor cotidiano, pois o cliente ficou privado da fruição de seu benefício, verba de natureza alimentar, por conta da demora no fornecimento do cartão. 4- Dano moral configurado. 5- Verba que deve ser fixada em R$ 3.000,00, valor de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como adequado ao atendimento do fim punitivo e compensatório da indenização. 6 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ( 0010207-33.2018.8.19.0031 -APELAÇÃO. Des (a). JOÃO BATISTA DAMASCENO - Julgamento: 16/09/2020 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

No tocante aos pedidos de lucros cessantes, não vislumbro nos autos nenhuma comprovação que a recorrente deixou de lucrar, eis que não trouxe aos autos provas neste sentido, somente exalou nos pedidos o importe equivalente a 06 (seis) meses que, em tese, deixou de auferir lucro pelo seu labor, bem como não comprovou que o recorrido tenha realizado ato ilícito para causá-los. Além do mais, poderia fazer a compra dos produtos que revende através de cartão de crédito de outras instituições bancárias.

Com isto, o Juiz a quo foi preciso em demonstrar em sua sentença, na qual coaduno, por isso colaciono pequeno trecho:

“(...)

De outra quadra,
a respeito dos lucros cessantes
, embora a parte autora alegue que utilizava o cartão para compra dos produtos que revende, sendo indispensável para manutenção de sua renda, o recibo e as faturas juntados aos autos não são capazes de atestar especificamente o que a autora deixou de lucrar, neste sentido, aplica-se o entendimento do STJ de que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos,
razão pela qual indefere-se o pedido de reparação por lucros cessantes.

(...)”.

No que tange a aplicação da multa processual aplicada em caso de descumprimento e em relação ao seu valor, concordo com o entendimento do magistrado sentenciante. Isto porque o prazo dado para a entrega do novo cartão, inclusive a recorrente já peticionou informando recebimento do cartão no documento de ID 3842566. Ademais, a quantia diária de R$200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra desproporcional diante do poder econômico da empresa recorrente.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos e
NEGA-OS PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

CONDENA-SE
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento em relação a parte autora, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15

É como voto.

V O T O S

O SR. JUÍZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB :-

Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, preliminarmente, deferir o pedido de Gratuidade da Justiça e, no mérito, por igual votação,
CONHECER
dos recursos interpostos e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

CONDENA-SE
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento em relação a parte autora, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)